Tribunal: TJMT
Processo: 1019979-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019979-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), GEOVANNE AVELAR DE SOUZA - CPF: 067.902.151-58 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUIZ MIGUEL SILVA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE LOPES CORREA - CPF: 011.565.751-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL BATISTA ROCHA - CPF: 012.167.291-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA
QUANTUM SATIS
A NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA –
110 TABLETES DE MACONHA PESANDO 86,515 KG
– 3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
que é uma ação de índole constitucional e de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta análise acerca da existência, ou não, de prova sobre a autoria do crime, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

2.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
,
110 tabletes de maconha pesando 86,515 kg;

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Geovanne Avelar de Souza,
contra ato supostamente ilegal do
Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, que lhe
converteu
a prisão em flagrante
em preventiva
.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente
não
teve qualquer
participação
no crime que lhe é imputado e, ainda, que o decreto cautelar
carece de fundamentação idônea
,
inexistindo
quaisquer dos
pressupostos
autorizadores da prisão previstos no art. 312 do CPP.

Além disso, sustenta que o paciente é possuidor de
predicados pessoais favoráveis
, sendo aplicáveis ao caso, medidas cautelares diversas da prisão (Id. 108121478).

Anexou-se documentos (Id. 108121477).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 108393456).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 109218977).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer opinou pela
denegação
da ordem, conforme respectivo sumário que segue (Id. 111068971):

“
Habeas Corpus
– tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – localização de quantidade considerável de substancias entorpecentes – mais de 88 (oitenta e oito) quilos de maconha - gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – Possível envolvimento do Paciente na Facção Criminosa Comando Vermelho, para a qual faria o transporte dos entorpecentes no veículo - predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – Pelo conhecimento e denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021